Tribunal: STF
Processo: HC 194361
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Felipe Azevedo Messias, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, no bojo do HC nº 616.343/SP, concedeu em parte a ordem para reconhecer a incidência da atenuante da confissão sem alterar a pena fixada.
    O impetrante sustenta, em suma, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer sua menoridade relativa ao tempo dos fatos (CP, art. 65, I) e igualmente a atenuante de sua confissão espontânea (CP, art. 65, III, d).
    Assevera, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a incidência parcial da atenuante de confissão, entretanto, não alterou “a pena para aquém da base colacionada, de forma que, permanente, ainda, a coação contra a liberdade do [paciente], que faz jus à pena e regime diferente do qual se encontra apenado (...)” 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que de determine a adequação da pena imposta ao paciente e, por consequência, o abrandamento do regime imposto.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 616.343/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, a respeito da dosimetria de pena, destacou o Ministro Nefi Cordeiro, ao reconhecer atenuante da confissão, que “a pena-base foi fixada no mínimo legal e, utilizando a mesma fundamentação esposada quanto à atenuante da menoridade, reconhecida no acórdão, diante do teor da Súmula 231 do STJ, não se pode operar redução da pena.” 
    Versa o enunciado da Súmula nº 231 do STJ que “[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
    Esse entendimento está em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada, sob a óptica da repercussão geral, no sentido de que “[c]ircunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE nº 597.270-QO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 5/6/09)
    Ante o exposto, ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente